Tribunal: STF
Processo: HC 67422
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-09
Data de publicação: 1989-05-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. AGENTE INIMPUTAVEL SUJEITO A MEDIDA DE SEGURANÇA.
APELAÇÃO - PASSADOS JA 19 MESES - AINDA NÃO JULGADA EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PENDÊNCIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECLINATORIO
DA COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL DE ALÇADA, ENQUANTO AGUARDA O
PACIENTE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (LEP, ART. 171)
SUBMETIDO A REGIME PRISIONAL AO QUAL NÃO FOI CONDENADO. ORDEM
CONCEDIDA PARA DETERMINAR AO JUÍZO COMPETENTE A IMEDIATA EXPEDIÇÃO
DE GUIA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM HOSPITAL DE CUSTODIA E
TRATAMENTO PSIQUIATRICO.